Tribunal: TCU
Processo: 038.314/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17567/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, formulada pela Versatti Serviços de Manutenção Ltda. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, om fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o artigo 237, VII e parágrafo único, do RITCU, e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação, mas, considerar prejudicada a continuidade de seu exame, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, arquivando-a, dando-se ciência à representante e ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais, com o envio de cópia desta deliberação da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.314/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Versatti Serviços de Manutenção Ltda (CNPJ: 23.562.938/0001-09) 1.2. Entidade: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Arthur Guilherme Dos Reis Aragão (CPF: XXX.530.198-XX) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.